Tribunal: STF
Processo: ARE 1505804
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADO IDONEAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Para fins de superação do óbice da Súmula n. 83/STJ, caberia ao agravante demonstrar que a orientação jurisprudencial não se encontra pacificada, em razão da existência de entendimento em sentido diverso ou comprovando que os precedentes indicados no decisório agravado tratavam de situação diversa da dos autos, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso. 



    3. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016).



     4 .Agravo regimental desprovido. - (e-doc. 82, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 92).



    3. O recurso foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, porquanto a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no âmbito processual penal, o cômputo do prazo para interposição do recurso extraordinário dá-se em dias corridos. Nesse sentido:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do Recurso Extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.. 1. O recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a “contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP” (ARE 1.348.254-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.490.244-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/05/2024, p. 07/06/2024; grifos acrescidos).



    5. Com efeito, e como assentado na decisão agravada (e-doc. 108), o acórdão recorrido foi publicado em 12/04/2024, enquanto o extraordinário foi interposto somente em 01/05/2024; logo fora do prazo legal. 



    6. Sendo assim, nada resta além de reconhecer a intempestividade do presente reclamo extraordinário. 



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator